Tribunal: STF
Processo: ARE 1592900
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTALÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se de recurso interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente por estupro de vulnerável. Alega, no recurso, deficiência na fundamentação e infringência ao art. 93 da CF/88.   

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados.  

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A parte repisa questões e pontos já arguidos em outras oportunidades e busca, em verdade, novo julgamento com revolvimento de fático probatório.

    4. A verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. 

    5. Nesse sentido, de fato, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020).

    6. Importante consignar, notadamente no que concerne aos supostos vícios do art. 93, IX, da CF/88, que “inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020).

    IV. DISPOSITIVO

    7. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.